Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-57.2023.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001422-57.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEIXO NESTOR MAY - CPF: 594.419.411-15 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS CRIMINOSOS. VEICULO INCENDIADO POR BANDIDOS. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a conduta estatal for omissiva, é essencial verificar se essa omissão constitui, por si só, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Apenas quando o Estado for omisso em seu dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável civilmente pelos prejuízos causados a terceiros.

2. A teoria da falta do serviço -
faute du service
dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.

3. Não comprovado que os atos criminosos pelo grupo intitulado como “novo cangaço” aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEIXO NESTOR MAY contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara da comarca de vila rica que, nos autos da Ação De Reparação de Dano Material e Moral n. 1001422-57.2023.8.11.0049 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante narra que na data de 09 de abril do ano de 2023, pelo menos 20 (vinte) criminosos atuaram na cidade de Confresa/MT, mediante roubo arquitetado, com intuito de roubar os cofres da Empresa de dinheiro e valores, Brinks , no ato de fuga os criminosos se evadiram para as cidades e comunidades vizinhas, inclusive a cidade de Vila Rica e para bloquear as estradas roubaram, mediante ameaça à mão armada, e atearam fogo em diversos veículos dos munícipes.

Assevera que um desses veículos era a Caminhonete Chevrolet/S10 ADV FD2, aberta/cabine dupla, cor predominante prata, combustível álcool/gasolina, ano/modelo 2016, placa QBM3801, Chassi 9BG148TP0GC425579, que estava em sua posse no momento do ato e no interior do veículo continham dois aparelhos telefônicos que não teve oportunidade de retira-los.

Aduz que a responsabilidade civil estatal é omissiva, uma vez que o ente estatal ciente do que estava ocorrendo nas proximidades, não agiu para evitar o ocorrido.

Argumenta, ainda, que o ente estatal
“cientificados previamente do ocorrido, com toda carga de conhecimento da Segurança Pública, ainda assim, os criminosos adentraram no município, ocorrendo o roubo dos pertences do Apelante”,
bem como que
“não há possibilidade de enquadrar o ocorrido como caso fortuito ou força maior, pois o Apelante já conseguiu comprovar que serviço de segurança pública teve ciência prévia dos ataques que atentariam contra a ordem pública”.

Por fim requer a procedência da ação com a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença julgando aos autos procedentes, reconhecendo o nexo de causalidade condenando o Estado aos danos materiais e morais.

Devidamente intimado (id. id. 226276834), o Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões.

Certidão de isenção do preparo, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça. (id. 226427687)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito em razão da ausência de interesse público no feito, id. 227782151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEIXO NESTOR MAY contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara da comarca de vila rica que, nos autos da Ação De Reparação de Dano Material e Moral n. 1001422-57.2023.8.11.0049 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Na origem, trata-se de Ação De Reparação de Dano Material e Moral

proposta por Aleixo Nestor May contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.837,95 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se dos autos que na data de 09 de abril do ano de 2023, pelo menos 20 (vinte) criminosos atuaram na cidade de Confresa/MT, mediante roubo arquitetado, com intuito de roubar os cofres da Empresa de dinheiro e valores, Brinks , no ato de fuga os criminosos se evadiram para as cidades e comunidades vizinhas, inclusive a cidade de Vila Rica e para bloquear as estradas roubaram, mediante ameaça à mão armada, e atearam fogo em diversos veículos dos munícipes, o veículo que estava na posse do apelante foi um dos que sofreram avarias em conjunto com os bens que ficaram no carro.

Em razão dos atos praticados por criminosos e, por alegação do apelante, eram atos evitáveis pugna pela configuração da responsabilidade civil do Estado com indenização por dano material dos bens que ficaram no veículo e se perderam e indenização por dano moral.

Inicialmente, é necessário ressaltar que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, com fundamento legal no artigo 37, § 6º, da CR/88.

Todavia, quando o dano pode ser decorrente de uma
omissão
do ente público é de aplicar-se a
teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria da “
faute du service
”
. A respeito da matéria, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

“[...] Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. [...]” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional nº 48, de 10.8.2005. São Paulo: Malheiros Editora. p. 946-947)

Especificamente, no que tange à responsabilidade do ente público por danos decorrentes da violência urbana, leciona Felipe Peixoto Braga Netto que:

[...] não é qualquer omissão que faz surgir o dever de indenizar do Estado. Diríamos, em linguagem vulgar, que se trata de uma omissão qualificada. Uma omissão que se reveste de cores particulares que revelam que foi inadequada, injusta, a inação do Estado no caso concreto. Já em meados do século passado se ensaiava a seguinte distinção, a partir de clássica obra: "Por ora, é forçoso aceitar, ao propósito, a distinção de Pedro Lessa, segundo a qual o Estado não responde, por exemplo, pelo furto comum praticado contra os cidadãos, mas indeniza os prejuízos decorrentes de agressão às pessoas ou às coisas, quando houve ameaça, anúncio ou aviso e a polícia permaneceu inerte" (AGUIAR DIAS, 1954, p. 582). (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual da Responsabilidade Civil do Estado. 4. ed. rev., amp. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 202)

Pois bem. A parte apelante apresentou documentos suficientes à demonstração da ocorrência do roubo e ateamento de fogo nos veículos. Contudo, tenho em linha de conta que
não houve demonstração efetiva de omissão do Poder Público Estadual que pudesse causar à mesma os referidos danos.

Afinal, para o efetivo dever de ressarcimento, imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano demonstrado e ação ou omissão do Ente Estatal.

É pertinente a transcrição do seguinte trecho doutrinário:

“[...] Para que surja a obrigação de reparar, mister se faz prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido formulado por aquela deverá ser julgado improcedente. (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 18)

Nesse raciocínio, demonstrando-se a existência de fatores excludentes da responsabilidade civil do Estado, este não possui dever de indenizar a vítima do dano.

Dentre tais excludentes, há o fato exclusivo de terceiro, que o prof. Felipe P. Braga Netto, reconhecendo tratamento equiparado ao
caso fortuito ou de força maior
, afirma ser fator que isenta o ente público de qualquer reparação, exemplificando, em caso semelhante ao presente nestes autos, que:

"[...] No caso dos assaltos em transporte coletivos, a jurisprudência aceita o fato de terceiro para negar a indenização (o dano não tem nexo causal com o transporte, argumenta-se)" (BRAGA NETTO, 2017, p. 159).

Da mesma forma, nas palavras do eminente Des. Nagib Slaibi Filho, relator da Apelação Cível de nº. 0007052-40.2003.8.19.0001 (TJRJ, SEXTA CÂMARA CÍVEL), na hipótese em apreço
"não há demonstração do nexo de causalidade, pois o roubo é fato exclusivo de terceiro, rompendo o liame entre a conduta e o dano".

No mesmo sentido trago jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10147635320188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017. II. Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Jan/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0009265-28.2018.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE". FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO OCASIONADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva. 2. Ausente a demonstração de que a Administração Pública Estadual tenha sido negligente na garantia da segurança pública, por falta de policiamento no local do furto, não há que se imputar ao réu o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.020024-7/002, Relator (a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2 - Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal. 3 - Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.014482-5/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020)

Assim, ao reputar que o Estado não foi omisso quanto à realização de determinada prestação que razoavelmente lhe seria exigível, quanto à garantia de segurança pública, tenho que o douto Julgador singular concluiu com acerto ao fundamentar que:

“[...] A responsabilidade objetiva do estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República, funda-se na teoria do risco administrativo, mitigando-se, como faz ver o Supremo Tribunal Federal, o dever reparatório do ente público, que não pode responder por todo e qualquer dano que aconteça em seu território (teoria do risco integral).

Nesse contexto, além do dano, é necessário que entre ele e a atuação estatal (omissiva ou comissiva) exista nexo de causalidade, que só não se constitui, ou se rompe, em razão de culpa exclusiva da própria vítima, caso fortuito ou força maior, por fato de terceiro.

O autor não tem como afirmar que o Governo do Estado teve ciência prévia dos ataques que atentariam contra a ordem pública, e que deixara de agir, quando deveria, além de omitir da população tal notícia, retirando dos cidadãos o direito de não se exporem a qualquer situação de risco.

Na hipótese dos autos, ausentes os indícios de que o ente estatal tinha conhecimento prévio de que narcotraficantes iriam deflagrar ações organizadas e que não tenha tomado nenhuma providência para evitar o caos que poderia se instalar nas duas cidades, rompe-se o nexo causal, afastando a responsabilidade civil estatal.

Note-se que eventual ciência de planos de ação de facções criminosas pelo Governo, não significa que o Governo tinha ciência de que os planos envolviam, especificamente, o ataque ao veículo do autor. A ciência da possibilidade de ataques de meliantes poderia ocorrer em qualquer ponto das cidades do interior do estado, com qualquer outro veículo, o que reveste o episódio ocorrido com o autor como sendo imprevisível, razão pela qual a omissão seria genérica e não gera qualquer responsabilidade do ente estatal.

Desse modo, para se configurasse a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, deveria a omissão ser específica, ou seja, deveria o autor comprovar que o Estado teria ciência do plano dos meliantes de atacar os bens de propriedade privada para assegurar a impunidade do roubo.

Com efeito, se o Estado não agiu não pode logicamente ser ele o autor do dano. E se não foi o autor do dano, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.

Não bastará, então, para configurar-se a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria desproporcional imputar ao Estado a responsabilidade por um dano que não causou; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico.

Por conseguinte, tal fato não impõe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade por todo e qualquer crime que viesse ocorrer, em razão da sua imprevisibilidade.

Revela-se, desse modo, impossível a imposição de que o Estado seja segurador universal. Mostra-se impraticável a máquina pública ser responsabilizada por omissão genérica por todo e qualquer crime, ainda mais ocorrido em desfavor de um veículo que transitava em rodovia estadual, em situação de normalidade, no interior de um dos inúmeros municípios do estado, que foi atingido por bandidos fortemente armados de modo inesperado. [...]”

O entendimento do STF, abaixo ementado, em se tratando de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil do Estado se dar-se-á de forma subjetiva, exigindo, portanto, análise acerca da existência de dolo ou culpa por parte do ente público:

CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido. (RE 369820, Relator (a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00025 EMENT VOL-02141-06 PP-01295)

No caso dos autos, não restou comprovada a omissão por parte da polícia civil e nem que houve ciência prévia dos ataques que atentariam contra a ordem pública.

Os ataques perpetrados pelo grupo criminoso intitulado
“novo cangaço”
, embora sejam de grande notoriedade não há uma previsibilidade da condutada.

É importante registrar que o Estado não é um segurador universal, onipresente a evitar a ocorrência de todo e qualquer mal aos cidadãos, sobretudo levando-se em consideração a imprevisibilidade de eventos de tal natureza.

Nesse passo, a despeito da lamentável ocorrência havida, a engrossar ainda mais as estatísticas de violência urbana, a parte autora não foi capaz de comprovar a falha do serviço, de modo que não se deve, portanto, ser reconhecida a responsabilidade subjetiva do requerido, com o fim de obrigá-lo a prestar indenização, seja material ou moral, pelos danos eventualmente sofridos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.9.2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSALTO À RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSIVO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. - Caso em que a demandante e sua família foram assaltadas em sua moradia. Responsabilidade do ocorrido imputada ao Estado, pois a Brigada Militar compareceu tardiamente ao local - Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado, se o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente, há de se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva - O encargo do ente público pela garantia da segurança à coletividade não é de um segurador universal. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078921012 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Outrossim, além de não haver qualquer nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há prova que os aparelhos telefônicos estava dentro do veículo que fora queimado, isto é, não há prova do dano em si.

Por conseguinte, uma vez ausentes os elementos indispensáveis a amparar o pleito indenizatório da postulante, irretocável a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença do juízo de origem.

Como consequência do desprovimento do recurso majoro, com base no art. 85, § 11º do CPC, a verba honorária, arbitrada em desfavor da apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024